Tribunal: TJDFT
Processo: 0752465-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. VEÍCULOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE VEÍCULOS. REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO DETRAN-DF. NÃO COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA ACERCA DA ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E VENDA. ATRIBUIÇÃO DA PARTE APELANTE/EMBARGANTE. PRETENDIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença para condenar o embargado ao pagamento dos encargos de sucumbência (honorários advocatícios).
2. Fatos relevantes. (i) em junho de 2024, diversos veículos de titularidade do devedor do processo em fase de cumprimento de sentença foram objeto de restrição para circulação e venda; (ii) em 30.11.2024, os ora apelantes ajuizaram a ação de embargos de terceiro, com objetivo de afastar as restrições judiciais impostas aos veículos, sob a alegação de posse de boa-fé; (iii) em fevereiro de 2025, as restrições sobre os veículos foram retiradas por força de decisão de outro processo; (iv) após manifestação do embargado para extinguir o processo pela perda superveniente do interesse, no que concordaram os embargantes, o processo foi sentenciado, sem resolução de mérito, e sem condenação das partes ao pagamento de verbas honorárias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber (i) se são devidos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos embargantes, em razão da extinção por perda superveniente do interesse processual; e (ii) se é possível condenar as embargantes/apelantes por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10 do CPC.
5. No caso de embargos de terceiro, examina-se se a constrição se apresentou, em tese, indevida e, em sendo, quem a ela deu causa, (Súmula 303 e Tema 872, ambos do STJ).
6. Os embargantes não realizaram a transferência da titularidade dos veículos constritos no órgão de trânsito. Confessaram que adquiriram o “ágio” dos automóveis e continuavam a pagar as parcelas do financiamento em nome do executado (devedor dos financiamentos).
7. A imposição das restrições judiciais sobre os bens foi consequência direta da desatualização dos dados cadastrais dos veículos (ou por opção dos embargantes por manter os bens em nome de terceiro), falha atribuível apenas a eles próprios. A omissão no cumprimento de um dever legal, que deu origem à presente situação processual, não pode beneficiar a parte negligente com a imputação dos encargos sucumbenciais à parte adversa.
8. Não se deduz litigância de má-fé sem prova adequada do dolo (caso concreto), o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; Tema repetitivo 872. TJDFT, Acórdão 1886367, Quarta Turma Cível, rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, DJe: 11.07.2024; Acórdão 1635876, Oitava Turma Cível, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, DJe: 17.11.2022; Acórdão 1722009, Segunda Turma Cível, rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 12.07.2023.